Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE CLEIDE SANTANA PINCOVSCY, em face da decisão (ID 257818232) que, proferida nos autos da ação de inventário (processo n.o 0004235-55.2011.8.07.0001) que , nos seguintes termos: (...) LUCIANA PINCOVSCY, herdeira nos autos de inventário do espólio de CLEIDE SANTANA PINCOVSCY, apresentou manifestação requerendo a homologação imediata do plano de partilha com base no Tema 1.074 do STJ e a designação de audiência de conciliação conduzida pessoalmente por este Juízo, com intervenção do Ministério Público, para solucionar impasses relacionados à alienação da Chácara Pincovscy. A herdeira imputa ao inventariante JOÃO ALBERTO PINCOVSCY conduta protelatória, alegando morosidade injustificada no encerramento do inventário, reiteração de pedidos de honorários advocatícios já rechaçados e postergação indevida da emissão da guia de ITCD. (ID 251273407) O inventariante, por sua vez, apresentou petições esclarecendo que valores existentes nas contas bancárias de ANTÔNIO ERNESTO PINCOVSCY na data do óbito de CLEIDE (13/12/2010) pertencem em 50% ao espólio desta, em razão do regime de comunhão universal de bens, totalizando R$ 369.580,95 atualizados, e que a guia de ITCD deve aguardar a transferência desses valores para evitar recolhimento a menor. Além disso, o inventariante apresentou proposta objetiva para alienação da Chácara Pincovscy por R$ 200.000,00, com direito de preferência aos demais herdeiros, ou subsidiariamente alienação judicial por R$ 400.000,00. (ID 252160112). Quanto à transferência de valores das contas bancárias de ANTÔNIO existentes na data do óbito de CLEIDE, a pretensão possui fundamento jurídico no art. 1.667 do Código Civil, que estabelece a comunicação de todos os bens no regime de comunhão universal, e no art. 1.784, que determina a transmissão imediata da herança aos herdeiros. Havendo erro de fato na descrição inicial dos bens, o art. 656 do CPC autoriza a emenda da partilha para correção de inexatidões materiais. Contudo, a análise detida dos autos do inventário de ANTÔNIO (processo 0037467-19.2015.8.07.0001) revela situação diversa da alegada pelo inventariante. A manifestação do Ministério Público de 18/03/2022 (correspondente ao ID 118807868 mencionado pelo inventariante) não aprovou ou autorizou transferência de valores, mas determinou expressamente que o inventariante aguardasse informações de saldos bancários dos falecidos Antônio e Cleide nas respectivas datas de óbito, na data de início da união estável de Antônio com Francidalva, juntando informações bancárias necessárias com devida atualização monetária, e que posteriormente apresentasse nota explicativa da partilha dos valores e aplicações financeiras entre o espólio de Cleide e espólio de Antônio e em favor de Francidalva. Não houve, portanto, manifestação ministerial posterior aprovando a transferência de valores nem decisão judicial autorizando tal providência nos autos do inventário de ANTÔNIO. A anuência de LUCIANA mencionada pelo inventariante referia-se a outro contexto processual, anterior às manifestações definitivas do Ministério Público sobre a correta destinação dos valores. INDEFIRO o pedido de transferência imediata de valores e, na oportunidade, determino que o inventariante, no prazo de 15 dias, caso ainda não tenha procedido, apresente aos autos do inventário de ANTÔNIO ERNESTO PINCOVSCY (processo 0037467-19.2015.8.07.0001) a nota explicativa determinada pelo Ministério Público, conforme ID 118807868. A postergação da emissão da guia de ITCD, portanto, não se justifica, pois o monte-mor deste inventário já está suficientemente delimitado pelos bens efetivamente relacionados nas primeiras declarações, com os valores já depositados em juízo. (...) Em suas razões recursais (ID 62345796), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada, conquanto tenha reconhecido o fundamento jurídico da pretensão baseado no regime de comunhão universal de bens e no princípio da saisine, indevidamente condicionou a retificação da partilha à manifestação pendente do Ministério Público no inventário conexo de Antônio Ernesto Pincovscy (Processo no 0037467-19.2015.8.07.0001), postergando direito documentalmente comprovado. Aduz que a pretensão limita-se à inclusão da meação do espólio sobre saldos bancários existentes em contas de Antônio na data do óbito de Cleide (13/12/2010), no montante de R$ 322.015,06, comprovado por extratos bancários, tratando-se de matéria de direito sobre fatos documentalmente provados, sem necessidade de dilação probatória. Argumenta que a decisão confunde a transferência da meação com a compensação de créditos entre os espólios, esta última já objeto da Ação de Prestação de Contas no 0715523-70.2022.8.07.0001. Alega que a determinação de apresentação do esboço de partilha até 28/01/2026 cria risco de dano, pois o inventariante será compelido a apresentar esboço sem os valores devidos ou descumprir ordem judicial. Ao final, requer seja concedida tutela de urgência recursal para suspender o prazo de apresentação do esboço de partilha e recolhimento do ITCD e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, determinando que o juízo decida imediatamente a retificação da partilha, afastando a dependência do processo conexo. Preparo (IDs 62345699 e 62352046). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento da inclusão do saldo bancário existente em contas de Antônio na data do óbito. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que inexistem periculum in mora, mormente porque não restou demonstrada a urgência apta a justificar a concessão da medida antes do regular processamento do recurso e da observância do devido processo legal. Com efeito, o agravante não logrou comprovar a ocorrência de prejuízo concreto e iminente que reclamasse a imediata suspensão do prazo para apresentação do esboço de partilha, limitando-se a alegar, de forma genérica, que a manutenção da decisão recorrida criaria dilema processual entre apresentar esboço incompleto ou descumprir ordem judicial, argumento que, conquanto respeitável, não se afigura suficiente para caracterizar o periculum in mora exigido para a antecipação da tutela recursal, inclusive porque admissível a sobrepartilha para a eventualidade de aparecimento de novos bens inventariáveis. Ademais, o simples aguardo do regular processamento do presente agravo de instrumento, com a subsequente apreciação do mérito recursal por esta Turma Julgadora, não configura, por si só, situação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto a eventual procedência do recurso permitirá a retificação da partilha e a adequação do recolhimento do ITCD mediante complementação, sem que se vislumbre, na espécie, prejuízo irreparável decorrente do transcurso do tempo necessário ao trâmite recursal, notadamente considerando que a questão envolve mera transferência contábil de valores já depositados ou passíveis de atualização. É o caso, pois, de indeferir a tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se os agravados para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator